Tribunal: STF
Processo: Rcl 81967
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco aplicado erroneamente, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0012163-14.2019.8.17.2001, o Tema 1.099/RG. 



    Afirma insurgir-se o beneficiário, na origem, contra a cobrança de ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade situados em Estados distintos. A demanda foi julgada procedente em duplo grau de jurisdição.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 1.099. A decisão foi mantida em agravo interno subsequente.



    Alega distinção no caso vertente, pois cuida-se de tributação no regime de antecipação parcial, que tem por fato gerador futura venda da mercadoria, o que não se confunde com a tributação decorrente da mera circulação da mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    A presente reclamação visa o reconhecimento da aplicação indevida do Tema 1.099 como fundamento para negativa de seguimento a recurso extraordinário. Eis a tese de repercussão geral:



    Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.



    A questão em debate refere-se à legitimidade da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS no momento em que mercadorias são recebidas em dada Unidade da Federação, provenientes de outro estabelecimento da mesma empresa localizado em diferente Unidade da Federação.



    Num exame apressado, a discussão amoldaria-se, sem maiores dificuldades, à tese definida no Tema 1.099. 



    Contudo, a tributação em questão não decorre da simples movimentação física de bens entre estabelecimentos, mas sim da aplicação do regime de antecipação tributária, em vista das subsequentes operações de saída das mercadorias — essas sim fatos geradores do ICMS.



    Apesar da distinção fático-jurídica, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado por considerar a controvérsia abrangida pelo Tema 1.099.



    Conforme relatado, cuida-se agravo interno intentado contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.099 do STF da repercussão geral. Isso porque a matéria debatida nos presentes autos refere-se às questões de direito versadas nos RE 1.255.885/MS, afetado para o Tema 1.099 da repercussão geral, envolvendo matéria referente a cobrança de ICMS sobre as mercadorias deslocadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte entre diferentes estados da federação. 



    A tese fixada pelo STF afirmou, para casos análogos, não constituir esse deslocamento transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia, não incidindo o imposto. Do julgamento do referido recurso paradigma resultou a seguinte tese jurídica: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” 



    [...]



    O argumento do agravante de a cobrança constituir antecipação do tributo da operação subsequente, incidindo o ICMS-AT não encontra escopo no entendimento predominante da jurisprudência. Importa a natureza da operação e, no caso, ela não caracteriza circulação de mercadorias, pois não há transferência de titularidade dos bens, afastando, assim, a incidência do ICMS com pretende o Estado de Pernambuco, seja ICMS-AT (antecipação tributária) ou ICMS-DIFAL (diferencial de alíquota). 



    Tenho para mim que o Tribunal reclamado ampliou o alcance da tese definida no Tema 1.099. Isso porque não se está diante de cobrança provocada pela mera circulação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o que inequivocamente afrontaria o precedente qualificado. O cerne da controvérsia diz respeito, isso sim, à possibilidade de cobrança do ICMS na entrada da mercadoria em outro Estado, em antecipação do fato gerador que irá ocorrer quando da venda do bem.



    A distinção basta para evidenciar a inadequação do Tema 1.099 como fundamento para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente público.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar o reexame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0012163-14.2019.8.17.2001, observada a impertinência do Tema 1.099/RG ao caso.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente